Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BLOQUEIO DE QUANTIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Informado pelo autor nos autos de origem a realização da venda do imóvel sob exame, em descompasso com a ordem judicial que já havia determinado a averbação premonitória da existência da demanda, há que se pressupor, ainda que precariamente, que a atitude do demandado pode deliberadamente causar danos ao autor.
2. A ordem de bloqueio nas contas até o limite da dívida, da mesma forma, mostra-se coerente com o por ora apurado na instância de origem.
3. Presente acirrada controvérsia sobre a aquisição e disposição do imóvel, de rigor aguardar a instrução probatória, mantendo-se, porém, resguardados os direitos do autor, pois preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em seu favor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.